Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é previsto no Código de Processo Civil como modalidade de intervenção de terceiros que, por sua essência, não pode ser objeto de ação autônoma.
II. Só na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é pleiteada na petição inicial da própria ação de conhecimento é dispensada a instauração do incidente, conforme se extrai do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é cabível no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que prescreve o artigo 1.062 do Código de Processo Civil.
IV. Nenhuma contingência enfrentada no cumprimento de sentença em curso no Juizado Especial Cível justifica a propositura de ação autônoma para a desconsideração da personalidade jurídica.
V. Recurso conhecido e desprovido